Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-68.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor alega que teve a trajetória de sua motocicleta interceptada pelo veículo da ré em um cruzamento. Ação julgada improcedente. Honorários fixados em 20% do valor atribuído a causa.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao afastamento de sua responsabilidade pelo

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor alega que teve a trajetória de sua motocicleta interceptada pelo veículo da ré em um cruzamento. Ação julgada improcedente. Honorários fixados em 20% do valor atribuído a causa.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao afastamento de sua responsabilidade pelo acidente. Não acolhimento. Culpa exclusiva do autor. Pedido quanto ao pagamento das indenizações pleiteadas na inicial: não acolhimento. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: impossibilidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001121-68.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDMILSON
RODRIGUES LEPORO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PIERALISI
DO BRASIL LTDA e SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-68.2014.8.26.0224 -Voto no
2
COMARCA: GUARULHOS - 4a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
APELANTE: EDMILSON RODRIGUES LEPORO PEREIRA
APELADA : PIERALISI DO BRASIL LTDA.
INTERESSADA: SOMPO SEGUROS S.A.
VOTO No 28.498
Responsabilidade
civil.
Acidente
de
trânsito.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Autor alega que teve a
trajetória de sua motocicleta interceptada pelo veículo da ré em
um cruzamento. Ação julgada improcedente. Honorários fixados
em 20% do valor atribuído a causa.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores.
Pretensão ao afastamento de sua responsabilidade pelo acidente.
Não acolhimento. Culpa exclusiva do autor. Pedido quanto ao
pagamento das indenizações pleiteadas na inicial: não
acolhimento. Sentença mantida. Arbitramento de honorários
recursais: impossibilidade. Recurso improvido.
Cuida-se ação de indenização por danos morais e
materiais, proposta por Edmilson Rodrigues Leporo Pereira em face
de Pieralisi do Brasil Ltda., julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 958/964, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em 20% do valor atribuído a
causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor recorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-68.2014.8.26.0224 -Voto no
3
Em suas razões recursais, (fls. 971/983), sustenta pelo
reconhecimento da culpa do acidente pelo motorista da empresa ré,
aduzindo que o mesmo adentrou a via contraria sem se atentar, fato
este que ensejou o acidente. Ressalta, quanto a conclusão alcançada
pela r. sentença com relação a testemunha que se encontrava dentro
do veículo da ré-apelada, tratando-se de funcionária da empresa e,
portanto, sua preposta. Sustenta ter direito ao pagamento das
indenizações pleiteadas no exordial como dano moral, material,
pensão por incapacitação para o exercício laboral, bem como a
inversão do ônus sucumbencial.
Contrarrazões da Sompo Seguros S.A, às fls.1045/1051.
Contrarrazões da ré Pieralisi, às fls. 1052/1062.
É o relatório do necessário.
A discussão versa sobre ação de indenização por danos
morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito. Diz o autor
que o motorista da ré teria causado o acidente, que envolveu a sua
motocicleta e o veículo de propriedade da apelada. Alega que
trafegava com sua motocicleta por via pública, nas proximidades do
bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, quando outro veículo de
propriedade da ré-apelada veio em sentido oposto, repentinamente e
realizou uma conversão, causando uma colisão entre os veículos.
O recurso do autor não comporta provimento.
No que pese o inconformismo, bem como as sequelas
sofridas pelo apelante, a alegação de que o acidente se deu por culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-68.2014.8.26.0224 -Voto no
4
do condutor do veículo da ré, não encontra amparo nos autos.
O boletim de ocorrência acostado aos autos às fls. 21/27,
corroborado pelas demais provas produzidas pela ré, bem esclarece
que o motorista da apelada trafegava pela via quando parou para
realizar a conversão e a motocicleta do autor atingiu a lateral do seu
veículo.
Ainda que se alegue ser o boletim de ocorrência peça
meramente informativa e de cunho unilateral, anoto que cabe à parte,
que diverge da versão por ele trazida, o ônus de fazer prova em
sentido oposto, de modo a diminuir sua força probatória.
Ademais, não restou comprovada a existência de qualquer
excludente da culpabilidade do autor.
A testemunha ouvida Maria Estela Abramides disse que:
“...testemunha arrolada pela litisdenunciada, disse não conhecer o
autor, tendo presenciado o acidente posto que se encontrava no veículo com seu
motorista e que iriam virar uma rua à esquerda, momento em que no aguardo e
avanço a moto veio do nada quando foram abalroados, tendo o rapaz caído da
moto, onde ficou deitado até a chegada de ambulância, sendo posteriormente
liberados. Disse que seguramente foi isso que ocorreu, tendo o motorista
comunicado o acidente à empresa conforme narrado; que certamente a moto não
estava incompatível com a velocidade da via, não sabendo precisar de onde veio
aquela moto que provavelmente ultrapassou o veículo que estava à sua frente e
veio a colidir-se, com danos na frente do veículo e que a conversão era
permitida." (fl. 962).
Da prova produzida nos autos é de se concluir que a
testemunha ouvida narrou o evento danoso, que corrobora para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-68.2014.8.26.0224 -Voto no
5
dinâmica do acidente.
Assim, porém, não procedeu o autor apelante, que não
cuidou de apresentar provas no sentido de comprovar imprudência,
negligência ou imperícia do condutor do veículo da ré.
A d. Magistrada analisou de forma irrepreensível toda
dinâmica do acidente, concluindo, de maneira acertada, pela
responsabilidade do autor pela causação do acidente, vez que, pelas
provas coligidas “... foi a batida frontal do autor na parte dianteira do veículo
da empresa ré que ocasionou o acidente, ocorrido por culpa exclusiva do autor.”
(fl. 962)
Assim, alegar e não comprovar, que houve culpa do motorista
da ré, ou que imprimia conversão indevida, não afasta a a
responsabilidade do autor pelo acidente, já que cabia a ele a prova da
existência dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. 1. Se os autores não fazem prova boa e
cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência
do art. 333, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a
fato constitutivo milita contra os autores. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0014033-46.2011.8.26.0604, Rel. Des.
FELIPE FERREIRA, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
07/12/2016);
Asseveram Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-68.2014.8.26.0224 -Voto no
6
Arenhart que: “a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se
livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao
processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da
prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser
suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais
fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era do
apelante, e este, no meu entender, não se desincumbiu desse mister.
Desse modo, a r. sentença guerreada deu correta solução
ao caso e deve ser mantida tal como lançada.
Deixo de majorar os honorários do patrono da ré, porque já
fixados no patamar máximo pela r. sentença.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator